Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-45.2017.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000116-45.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DESPACHANTE BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 01.853.696/0001-61 (RECORRIDO), WOLNEY FISCHMANN DE ALKMIM NETO - CPF: 034.215.691-85 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS ANTERIORES – INADMISSIBILIDADE LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura violação ao direito líquido e certo do impetrante condicionar a emissão de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, porque a Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, sem a necessidade de restringir direitos do particular como forma de coação para quitação de dívida pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Marcos Terencio Augustinho Pires, que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança no
1000116-45.2017.8.11.0055
impetrado por
DESPACHANTE BRASIL LTDA. - ME
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

A sentença revisada reconheceu a ilegalidade do condicionamento da expedição de alvará de funcionamento ao pagamento débitos fiscais (ID 1573656).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (ID 1573667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID 2117132) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença
concedeu a segurança que reconheceu a ilegalidade do ato do impetrado que condicionou a emissão de alvará de funcionamento pleiteado pelo impetrante ao pagamento de débitos fiscais pretéritos do contribuinte
.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente writ, e, via de consequência, CONCEDO A SEGURANÇA impetrada por Despachante Brasil Ltda., reconhecendo-se a ilegalidade do condicionamento da expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

No caso vertente, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora que condicionou a expedição de alvará de funcionamento do ano de 2017, pleiteada pelo impetrante, ao pagamento de débitos fiscais do contribuinte perante a Administração do município de Tangará da Serra.

Verifica-se da documentação acostada aos autos que o impetrante efetuou o pagamento de todas as taxas exigidas para expedição do alvará de funcionamento de atividade comercial no município de Tangará da Serra, com relação ao ano de 2017 (ID 1573635).

Logo, é despropositado condicionar a expedição do alvará, o que equivale a obstar a continuidade do exercício da atividade econômica desenvolvida no local, ao pagamento de dívida para com o erário, cuja cobrança pode se dar por outras formas, inclusive coercitiva.

Claro, não se trata aqui de imputar qualquer ilegalidade à cobrança dos débitos fiscais pendentes do contribuinte junto à Administração Pública. Mas o que não se mostra admissível, tão somente, é exigir o pagamento de débitos outros como condição para expedição do alvará de funcionamento quando as respectivas taxas exigidas legalmente para tanto já foram quitadas.

Não se pode coibir ou obstar o exercício da atividade econômica, resguardada constitucionalmente (art. 170 da CF), que vem sendo desenvolvida regularmente pelo impetrante há três anos - conforme revelado nos autos, como medida de coerção para recebimento de débitos para a Fazenda Pública, por se tratar de medida desproporcional e desnecessária, já que o débito fiscal pode ser cobrado por outros meios.

Não é outro o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme espelha o Verbete n 70:

“
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

No mesmo sentido, colaciona-se precedentes de Tribunais, inclusive deste:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Não se permite a sanção que, por via oblíqua, objetive o pagamento de tributo, gerando restrição ao direito constitucional de livre comércio. - A negativa de reativação de inscrição estadual de empresa em débito com o fisco, a fim de compeli-la à quitação das obrigações tributárias, viola o princípio norteador da atividade econômica, especialmente diante do fato de que o Estado dispõe de outros meios para exigir o pagamento do crédito tributário. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.081574-4/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 24/08/2020)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DE DÉBITOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública. (N.U 0007672-30.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO -
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO
-
ILEGALIDADE
-
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A teoria da encampação, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aplicada quando a autoridade, embora não responsável direta pelo ato, é apontada como coatora e, ao prestar informações, assume a defesa veemente e peremptória do ato praticado pela autoridade subordinada. A preliminar de inviabilidade do
mandamus
confunde-se com o mérito e, por isso, deve ser com ele analisada.
Configura-se ilegal o ato de condicionar a renovação de alvará de licença e de funcionamento à quitação de débitos fiscais, já que a Fazenda Pública possui meios próprios para sua cobrança
. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA E DE FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTODE DÍVIDAS - MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA - ILEGALIDADE - AFRONTA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.
A expedição de alvará de funcionamento e localização é ato que se renova a cada exercício. A recusa de expedição de atos administrativos, sob alegação de existência de débito fiscal, configura ilegalidade, uma vez que a Fazenda Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos
. (Apelação / Remessa Necessária 82184/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2011, Publicado no DJE 04/05/2011)

Sendo assim, razão não há para autoridade coatora condicionar a emissão do alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais do contribuinte, o que caracteriza ofensa a direito líquido e certo apto a concessão da segurança.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020